Tribunal: TJES
Processo: 5005055-15.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005055-15.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILIA SELESTRINI GRASSI TAMANHAO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INDÍCIOS DE ERRO SISTÊMICO QUE PRIVOU A AUTORA DE USUFRUIR DE NUMERÁRIO INVESTIDO NA DATA AGENDADA. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Afirma a autora, em sua petição de ingresso, que investiu o valor de R$13.500,00 para resgate no prazo de 6 meses. Alega que, ao tentar resgatar o numerário, foi surpreendida com a informação de que teria de aguardar outros 6 meses, pois houve a renovação automática. Requer a condenação do réu na realização do resgate e no pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, entendendo pela ausência de comprovação de realização de investimento nos moldes alegados pela autora. A requerente interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Em contrarrazões, o banco requerido pleiteia pela manutenção integral do julgado.

3. Entendo que a sentença deve ser mantida no que diz respeito à rejeição das preliminares suscitadas, por seus próprios fundamentos quanto a este ponto (art. 46 da Lei n.º 9.099/95). Em relação ao mérito, porém, o julgamento comporta reformas.

4. Aplica-se ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, destacando-se a inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, inc. VIII do CDC. A autora apresenta diversos indícios da ocorrência de erro sistêmico por parte da instituição bancária requerida. A própria conversa havida por WhatsApp entre a autora e o preposto do réu, contém confissão neste sentido. É o que se depreende dos áudios de id. 11453705 e 11453706, em que a preposta afirma textualmente que “tem outras pessoas na mesma situação” da autora, pois foram feitos investimentos semelhantes e “todos mudaram o prazo”. Os áudios são corroborados com declaração escrita da preposta do réu: “Se não tiver jeito vou te da (sic) do meu, porque apliquei em 6 mas foi pra 12” (id. 11453703 - Pág. 5).

5. O requerido, por sua vez, não logrou êxito em comprovar fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito da autora, conforme lhe competia fazer em razão do que dispõe o art. 373, inc. II do CPC. O documento de id. 11453723 não se presta a esta finalidade, eis que desacompanhado de outros elementos que demonstrem inequívoca ciência e anuência prévia da autora aos termos por ela aderidos, uma vez que a assinatura foi colhida de modo eletrônico. A rigor os documentos em questão são mera comprovação de uma transação concluída anteriormente à sua elaboração, até mesmo por seu próprio nome (Nota de negociação).

6. Constato que, em 20/09/2024, decorreu o prazo de 12 meses estipulado pelo réu para o resgate do título. Desta forma, há de se reconhecer, de ofício, a perda do objeto da ação, em relação ao pedido de determinar ao requerido que permita o resgate do investimento. Todavia, subsiste o interesse da autora em relação ao pedido de indenização por danos morais.

7. O fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro. Assim, diante do reconhecimento de falha na prestação dos serviços, conforme acima explicitado, resta averiguar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

8. Entendo que os fatos narrados e comprovados pela autora são suficientes para gerar sentimentos de indignação, ansiedade e revolta tipicamente caracterizadores dos danos morais. Os infortúnios comprovados pela autora, dentre os quais destaca-se a impossibilidade de usufruir, na data prevista, de numerário que investiu, extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos, impondo-se condenação da ré na reparação dos danos morais experimentados.

9. Acerca do arbitramento do valor indenizatório, considerando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as especificidades do caso e extensão do dano, reputo adequado o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

10. Do exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para condenar o requerido no pagamento de indenização por danos morais arbitrada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária e juros de mora a partir da data do presente julgamento, exclusivamente pela taxa SELIC.

12. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais a cargo da autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)